Tribunal: TJDFT
Processo: 0715465-96.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0715465-96.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JESIEL HONESKO, MATRIZ FOTOGRAVURA LTDA, ROSELI SILVA HONESKO APELADO: DANIELA CORDA HONESKO LELIS, KOZCOE ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O Gratuidade de Justiça – Declaração de Hipossuficiência – Presunção Relativa de Veracidade – Ausência de Manifestação - Indeferimento JESIEL HONESKO e OUTROS interpuseram recurso de Apelação em face da Sentença proferida pelo juízo da Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar “o contrato de locação firmado entre as partes (ID 194111094 - Pág. 1/10)” e decretar “a desocupação do imóvel localizado no SIG/SUL Quadra 3, Bloco B, Lote 18, Loja 22, térreo e subsolo, Brasília/DF”. Em suas razões recursais (Id 67789862), preliminarmente, defende a impossibilidade de arcar com os custos do processo sem prejuízo de seu próprio sustento. Sem preparo. É o relatório. Decido. Com efeito, o Código de Processo Civil, no parágrafo segundo, do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. Em assim sendo, da análise do referido dispositivo, o magistrado só poderá indeferir o requerimento processual, afastando a presunção nela, Declaração, contida, caso existam nos autos elementos concretos da falta dos pressupostos legais para a concessão da Gratuidade de Justiça. Os documentos presentes nos autos não corroboram a presunção de hipossuficiência apta a acarretar a gratuidade de justiça para todos os atos processuais, conforme alegado. Da documentação juntada pelos apelantes, verifica-se que a apelante Roseli Silva Honesko recebe pensão por morte no valor mensal de R$ 3.357,76 (três mil trezentos e cinquenta e sete reais e setenta e seis centavos). Já a pessoa jurídica, Matriz Fotogravura Ltda., por meio de demonstrativo de faturamento, comprova o recebimento de valores apenas nos meses de janeiro a março de 2024, sem faturamento nos meses subsequentes. Contudo, mesmo após intimação, os apelantes não trouxeram aos autos documentos que comprovassem a renda de Jesiel Honesko, fiador do contrato de locação objeto dos autos. Assim, não obstante a demonstração de hipossuficiência de duas apelantes, a inércia quanto à juntada de documentos que comprovem a renda do terceiro apelante afasta a presunção da Declaração de Hipossuficiência. Válido destacar que a concessão do benefício de gratuidade não possui efeitos retroativos, não abrangendo, pois, verbas estabelecidas pela Sentença. Ainda, o módico valor das custas processuais desse Tribunal não justifica a concessão do benefício, ainda mais ao se considerar a pluralidade de apelantes. Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos agravantes. Intimem-se os recorrentes a apresentarem o comprovante de pagamento do preparo recursal, em 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator